Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-23.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800032-23.2024.8.14.0015

APELANTE: MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Matheus Araujo dos Santos
contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 400 dias-multa, em razão de ter sido flagrado com 31 porções de cocaína (oxi), totalizando 8,886g, durante operação policial em área de intenso comércio de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação ou possibilidade de absolvição; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para uso pessoal ou a revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal é válida quando fundada em elementos concretos de suspeita, sendo legítima a abordagem em contexto de operação policial em local conhecido pelo tráfico, aliada à conduta suspeita do réu que se recusou a se levantar, diferentemente dos demais abordados.

A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas pela apreensão das 31 porções de droga e pelos depoimentos harmônicos dos policiais, dotados de validade probatória quando prestados sob contraditório.

A proximidade física da droga com o acusado, encontrada sob o local em que estava sentado, aliada à sua resistência na abordagem, estabelece vínculo direto com a posse do entorpecente.

A quantidade, forma de acondicionamento e local da apreensão evidenciam destinação mercantil, afastando a hipótese de uso pessoal.

O crime de tráfico de drogas se configura independentemente da efetiva venda, bastando a prática de qualquer dos verbos do tipo penal, sendo desnecessária a prova da mercancia.

A tese defensiva de desconhecimento da droga não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e coerente.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 1/3, inexistindo fundamento para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal é válida quando fundada em circunstâncias objetivas que indiquem suspeita razoável da prática delitiva. 2. A apreensão de múltiplas porções de droga, em local de tráfico e em condições indicativas de comercialização, afasta a desclassificação para uso pessoal. 3. O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado, constitui meio idôneo de prova para fundamentar condenação. 4. O crime de tráfico de drogas se configura independentemente da comprovação de venda direta da substância. 5. Mantém-se a dosimetria da pena quando aplicada conforme os critérios legais e já reconhecida causa de diminuição.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 240, §2º, e 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º; CP, art. 33, §2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 74.608/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no RHC 194.151/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/05/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/08/2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS (ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL), irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou às penas de TRÊS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO e pagamento de 400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA (art. 33, §2º, “c”, do CPB), pela pratica do delito insculpido no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (ID 33298786 - Pág. 1).

A defesa, em suas razões asseverou a preliminar de nulidade do feito por irregularidades na busca pessoal e domiciliar (art. 244 do CPP), além da ausência de laudo provisório, diante das irregularidades, necessário o reconhecimento do pleito absolutório. No mérito, pleiteou a desclassificação para uso ou tráfico privilegiado (ID 33298796 - Pág. 1).

O
Dominus Litis
se manifestou pelo conhecimento do feito, e no mérito pelo seu improvimento (ID 33298802 - Pág. 2).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo PROVIMENTO
,
a fim de que seja reconhecida a nulidade da busca pessoal sem fundada suspeita, com a consequente absolvição do réu, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

No dia 02 de janeiro de 2024, por volta das 22h:30min na Feira da Ceasa, bairro Centro, neste município, o denunciado MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/06, em razão de estar trazendo consigo 31 (trinta e uma) petecas feitas em plástico amarrados com linha na cor vermelha, com substância petrificada amarelada, contendo peso total de 8,886g (oito gramas, e oitocentos e oitenta e seis miligramas), do tipo "COCAÍNA”. Extrai-se que, no dia e hora supramencionados, uma equipe da Polícia Militar estava realizando a operação "Feira Livre", ocasião em que abordaram um grupo de pessoas e durante as buscas pessoais avistaram o denunciado sentado em cima de um saco plástico contendo o material acima descrito. Diante disso, o denunciado foi encaminhado para a Delegacia para os procedimentos cabíveis, onde negou ser responsável pelas drogas encontradas em sua posse. (..)”

São os fatos.

1.PRELIMINAR – DA NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL.

A defesa pleiteou a nulidade do feito, em decorrência de irregularidades ocorridas na
revista pessoal do réu, a revelia de fundadas suspeitas para o ato,
além da ausência de laudo provisório. Diante das irregularidades, necessário o reconhecimento do pleito absolutório.
Nesse viés, sem razão a defesa.

Na espécie, a autoridade policial fez juntada do termo de exibição de apreensão de objetos: 31 (trinta e uma) petecas com substância petrificada amarelada, do tipo oxi (ID 106602491 - Pág. 3), que segundo o termo de constatação PROVISÓRIO da droga, atestou positivo para COCAÍNA (ID 106602491 - Pág. 20). Nesse viés, sem lastro o pleito defensivo.

Quanto a irregularidades na prisão, necessário verificar os relatos testemunhais, como a narrativa de WELLINGTON NEGRÃO DO ROSARIO, que declarou:

Que, estava participando da operação na feira livre, relata que avistou um grupo de pessoas juntas e decidiu abordar aquelas que pareciam mais suspeitas. Ele observou que Matheus estava sentado e afirmou estar com febre, por isso relutava em levantar-se, no entanto, os policiais insistiram e o ajudaram a levantar. Foi então que encontraram o saco contendo as petecas de oxi embaixo dele. O sargento menciona que não tem certeza se o acusado admitiu ou não a posse das drogas.

A testemunha GLEISON JORGE BARBOSA NASCIMENTO, revelou:

Que,

estava desempenhando suas funções como adjunto e fornecendo apoio à guarnição, relata que a abordagem ocorreu na área da feira, onde um grupo de pessoas estava presente. Todos foram solicitados a se levantar, porém apenas o acusado permaneceu sentado. Quando ele finalmente se levantou, uma sacola foi encontrada debaixo dele. O sargento não tem conhecimento do conteúdo da sacola, pois a abordagem foi conduzida pelo sargento Negrão. Ele menciona que, se não estiver enganado, havia cerca de 30 porções de oxi, pois o sargento Negrão mostrou-as em suas mãos, mas não testemunhou o momento em que a sacola foi aberta. Além disso, o sargento afirma nunca ter visto o acusado anteriormente.

Por sua vez a testemunha SANDY LUANE DAS NEVES SOUSA, narrou:

Que,

estava participando da operação feira livre, como é de praxe, sempre é solicitava uma viatura de apoio, estando ela presente no apoio. Ao chegarem ao local, o sargento deu ordens para que todos os indivíduos sentados se levantassem. O acusado, no entanto, permaneceu sentado. O sargento então se aproximou dele e ordenou que se levantasse novamente. Foi durante essa interação que uma sacola contendo 31 pedras de uma substância similar ao oxi foi encontrada debaixo do acusado.

Em seu interrogatório, MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS
,
relatou:

Que, que no dia em questão, por volta das 8 horas da noite, ele acabara de acordar. Devido à iniciativa de alimentação da igreja, estava com fome e também estava doente, tendo acabado de tomar remédio, o que o levou a deitar-se novamente. O local onde se encontrava era bastante movimentado, adjacente à feira troca-troca, e durante uma reunião, um rapaz chamado Yago, que havia acabado de cometer um roubo, estava presente. A polícia estava procurando por Yago, e a vítima do roubo também estava presente. Nesse momento, todos foram instruídos a se levantarem, e o denunciado havia acabado de se deitar sobre um papelão que já estava no chão. Sob o papelão, havia uma camisa enrolada contendo 7 petecas de oxi, das quais ele não tinha conhecimento, pois acabara de chegar e o local já estava cheio de pessoas. Quando a polícia chegou, ele permaneceu sentado, pois não tinha nada de errado consigo. No entanto, a camisa foi encontrada sob o papelão, e a polícia o mandou levantar. Quando perguntado se tinha algo consigo, ele respondeu negativamente, mas logo depois a camisa foi encontrada. Em seguida, um policial foi convocado, e esse policial retirou uma sacola cinza do bolso e a bateu em seu rosto. Quando questionado sobre a quantidade de petecas, o policial disse que eram 7, porém outro policial apresentou mais drogas, cuja quantidade o denunciado não se lembra, alegando que eram mais de 30. Antes de ser apresentado, ele estava na viatura, e o policial dizia que, se ele dissesse a verdade, seria libertado. O denunciado afirma que as drogas não eram dele, mas de Yago, que havia acabado de deixar o local. Naquele dia, ele estava esperando um rapaz que lhe daria remédio, pois havia prometido levá-lo para uma casa, pois estava muito doente. Ele alega que há um policial que tem motivos para incriminá-lo, pois sempre que vai à feira, esse policial o agride e usa spray de pimenta, além de afirmar que seu desejo é prendê-lo, pois é ex-companheiro de uma travesti conhecida como Tifanny, que já havia ameaçado denunciar esse policial por homofobia e agressão. O denunciado também alega que os policiais costumam agredi-los enquanto dormem, devido ao preconceito contra viciados.

Nesses termos, essas seriam as provas dos autos.

Depreende-se dos autos, que a guarnição estava realizando patrulhas em uma área conhecida pelo comercio de drogas, nesse interim os policiais avistaram um grupo de pessoas cujo comportamento levantou suspeitas, ocasião em que os agentes pediram para se levantarem, todos se levantaram, exceto MATHEUS, que permaneceu sentado.

Acerca dos relatos policiais, o STF pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Nesse ponto, necessário mencionar que a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, fundamentada na suspeita de que alguém oculta drogas, exige a presença de
fundadas suspeitas (justa causa), não sendo permitida com base apenas em "atitude suspeita" ou "nervosismo", tampouco no
fishing expedition
(pescaria probatória), o que não se observou na espécie.

Nesse contexto, relevante anotar que o aglomerado de pessoas em local de intenso comercio de drogas, indicaram a ocorrência de algum ilícito, cujo o plus, no caso em debate, foi a recusa do suspeito em não se levantar, levando os agentes a averiguar o motivo dessa recusa. Vale ponderar, por oportuno, a
vista da presença de justa causa para o procedimento adotado pela equipe policial em questão, importante destacar ainda que os delitos previstos no art.
33
, caput, da Lei n.
11.343
/06, seria de natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo.

Nesse momento, os policiais insistiram para que MATHEUS se levantasse, e quando o suspeito se levantou, sob o papelão, foi encontrada uma camisa enrolada contendo uma sacola onde havia várias porções de oxi, das quais ele afirma não ter conhecimento.

Na ocasião, MATHEUS ressalta que tinha acabado de chegar ao local, que já estava movimentado, e não teve a oportunidade de verificar bem. Além disso, ele argumenta que as drogas pertenciam a Yago, que havia sido visto cometendo um furto na região momentos antes da abordagem.

Segundo as argumentações do juízo,
a descoberta da droga ocorreu exatamente debaixo do local onde o acusado estava deitado, conforme relatado no depoimento do policial. Apesar da presença de outras pessoas no local, a droga estava cuidadosamente escondida e posicionada abaixo do papelão sobre o qual o acusado estava deitado, e ele demonstrou relutância em levantar-se. Essa proximidade física entre o acusado e a droga, aliada à sua resistência em se levantar, fortalece a ligação direta entre ele e a posse da droga, tornando essa conexão incontestável
(ID 33298786 - Pág. 5).

Nesse contexto, os fatos revelaram que os policiais dentro do oficio constitucional de averiguarem eventuais ilícitos, não negligenciaram, tampouco extrapolaram suas funções no caso em análise, pois segundo os termos do
art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal, indispensável a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. "O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes" (AgRg no ARE 1.458.795, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, vencido Ministro Cristiano Zanin, DJe de 28/2/2024.3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita do paciente, o qual demonstrou nervosismo ao avistá-los, situação autorizadora da abordagem, ante a ocorrência de fundada suspeita de que o mesmo estava cometendo algum ilícito, inexistindo assim, qualquer irregularidade no flagrante.4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 194151 MG 2024/0062800-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)

In casu
, se constatou que as circunstâncias não deixaram dúvida quanto à presença de fundadas razões (justa causa) motivada pela recusa do suspeito em não se levantar, quando todos que estavam ali se levantaram, denotou que estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autorizou a abordagem pessoal, sendo encontrado
31 (trinta e uma) petecas com substância petrificada amarelada, do tipo oxi (ID 106602491 - Pág. 3). Desse modo, diante das razões delineadas, necessário a rejeição da nulidade suscitada.

2 DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A combativa defesa sustentou o pleito absolutório, com supedâneo na insuficiência de provas. Nesses termos, razão não socorre a defesa.

Extraem-se dos autos a prova da materialidade delitiva, através da apreensão de
31 (trinta e uma) petecas com substância petrificada amarelada, do tipo oxi (ID 106602491 - Pág. 3). Prova material que foi ratificada pelos elucidativos relatos dos policiais WELLINGTON NEGRÃO DO ROSARIO, GLEISON JORGE BARBOSA NASCIMENTO e SANDY LUANE DAS NEVES SOUSA, os quais de forma orquestrada, narraram que o réu foi flagrado com as drogas mencionadas
.

A decisão de descriminalização fixada pelo STF se limitou, explicitamente, ao porte de cannabis sativa (maconha), não se estendendo, automaticamente, a outras substâncias, como a cocaína, cuja posse ainda pode ser tratada criminalmente. Ademais, o STF
, no julgamento do RE 635.659/SP, embora tenha reconhecido a descriminalização do porte de cannabis para uso pessoal até 40g, não afasta a tipicidade da venda da substância entorpecente, ainda que em pequena quantidade, quando evidenciada a intenção de mercancia." Acórdão 1996354, 0729381-76.2019.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/05/2025.
Mutatis Mutandis
, como ocorreu na espécie, no caso cocaína.

Na hipótese, malgrado o réu negar a traficância, não apresentou motivação idônea que derrogasse as indeclináveis evidencias de seu protagonismo na ação reprovável, que se alinhou ao tipo insculpido no artigo 33 da Lei 11.343/06, não havendo qualquer possibilidade do acolhimento do pleito absolutório.

3 DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28)

Nesse ponto a defesa asseverou que as drogas apreendidas seriam para consumo pessoal. Logo, indispensável a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06. Contudo, sem ressalva no acervo processual.

Cediço repisar que
MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS foi preso em flagrante delito, em local de intenso comercio de drogas, portando
31 (trinta e uma) petecas com substância petrificada amarelada, do tipo oxi (ID 106602491 - Pág. 3), quantidade suficiente para afastar a presunção de uso próprio, seja pelo local onde ocorreram os fatos, seja pela natureza da droga apreendida (derivado da cocaína), como também pela forma de acondicionamento das petecas que quantificaram 31 porções, prontas para venda.

Desse modo, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos”
(STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não seria necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto evidenciam elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, tampouco cogitar-se em desclassificar para o uso pessoal, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes.

4 DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Por fim, a combativa defesa pleiteou a
revisão da dosimetria, com o reconhecimento do tráfico privilegiado. Nesse cenário, razão não assiste a defesa.

Na espécie, o magistrado primevo, fixou a pena base no patamar mínimo, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, uma vez que não observou vetores judiciais desfavoráveis ao réu. Na segunda fase não se observou circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na última fase, não concorreram causas de aumento de pena, mas de diminuição, pois o juízo reconheceu a incidência do chamado tráfico privilegiado (1/3), atendendo o pleito defensivo, uma vez que o pedido se restringiu ao atendimento da causa de diminuição de pena, sem observar o quantum de diminuição, não havendo motivação idônea para operar alguma alteração nesse item.

Diante dos fatos, a pena final restou ministrada em
TRÊS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO e pagamento de 400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA (art. 33, §2º, “c”, do CPB), pela pratica do delito insculpido no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

5 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2026